Tribunal: CARF
Processo: 16327.001901/00-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001901/00-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.163 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
BANCO NOSSA CAIXA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1997
INCENTIVOS
FISCAIS.
PERC.
REGULARIDADE
FISCAL.
COMPROVAÇÃO MEDIANTE DILIGÊNCIA.
Constatado em sede de diligência fiscal a inexistência de débitos exigíveis no
relatório do PERC, torna-se imperioso o reconhecimento da regularidade fiscal
do contribuinte para fins de concessão do incentivo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Marcelo
Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic e Rafael Taranto
Malheiros (Presidente). Ausentes os conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite e Eduardo
Monteiro Cardoso.
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada por meio da Resolução no 1101-
00.001 (fls. 292/295 do e-processo), proferida ainda em 13/03/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001901/00-12
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.163 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001901/00-12

Naquela oportunidade, a Primeira Câmara do antigo Conselho de Contribuintes
resolveu converter o julgamento em diligência para que (fls. 295 do e-processo) a autoridade
administrativa identifique os débitos que compõem os saldos constantes dos relatórios de fls.
94/98 , apontando o tributo, o fato gerador e a origem do débito (com indicação do documento
que o formalizou: declaração ou lançamento de ofício.
Tal determinação teve por objetivo identificar se o contribuinte se encontrava – à
época da opção pelo benefício – em dia com os seus tributos e contribuições federais, como se
observa pela própria proposta de diligência (fls. 295 do e-processo):
Feitas essas considerações, tem-se que, quanto o indeferimento do benefício se der com
base no art. 60 da Lei n° 9.069, de 1995, é dever da autoridade administrativa identificar
os débitos que a levaram a indeferir o gozo do benefício, de forma a possibilitar a defesa
por parte do contribuinte, bem como a análise por parte do julgador.
Veja-se que, com base nos critérios acima discorridos, o débito frente à PFN, referido
no despacho decisorio, não impede a aplicação, pois se refere a processo de 1999, ou
seja, era inexistente da data da opção (apresentação da declaração, em 1998). Quanto
aos demais débitos indicados como impeditivos, acusados na consulta realizada no
sistema TRATANI em 07/07/2005 (fl. 94/98), o relatório de consulta não permite
identificá-los.
Por todas essas razões, entendo que o processo não se encontra em condições de ser
votado, como, aliás, se manifestou o Julgador vencido, Isidoro da Silva Leite, cujo
entendimento vem ao encontro da jurisprudência já consagrada neste Colegiado.
Voto pela conversão do julgamento em diligência para que a autoridade administrativa
identifique os débitos que compõem os saldos constantes dos relatórios de fls. 94/98 ,
apontando o tributo, o fato gerador e a origem do débito (com indicação do documento
que o formalizou: declaração ou lançamento de ofício). Em seguida, deve ser aberto
prazo para manifestação do contribuinte.
Como se percebe, o despacho decisório que negou a concessão do benefício ao
contribuinte não permitia a precisa identificação dos débitos indicados como impeditivos.
Em atendimento ao que fora proposto em diligência, a Receita Federal em São
Paulo intimou o contribuinte a apresentar os seguintes documentos (fls. 331 do e-processo):

Em 14/10/2011, o Banco do Brasil SA, na qualidade de incorporador e sucessor
do Banco Nossa Caixa SA, apresentou resposta ao termo de intimação e apresentou as certidões
conjuntas negativas de débitos relativos aos tributos federais e à divida ativa da União, além das
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.163 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001901/00-12

certidões negativas de débitos relativos às contribuições previdenciárias e à terceiros. Com
relação ao certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF,
explicou que estaria impossibilitado de proceder a sua juntada, tendo em vista a greve instaurada
pelo Sindicado dos Bancários e Financiários, o que impedia no momento a emissão do
documento.
Em nova petição de 22/11/2011, o Banco do Brasil SA finalmente apresentou os
certificados de regularidade do FGTS (fls. 435/440 do e-processo) tal como solicitado pela
divisão de análise tributária da Receita Federal em São Paulo.
A diligência fiscal foi finalmente cumprida em 27/05/2019 pela Divisão de
Orientação e Análise Tributária (“DIORT”) em Brasília, oportunidade na qual foi elaborada a
informação fiscal no 625/2019 (fls. 461/462), cujo conteúdo revela:
4. Em resposta ao questionamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), afirma-se: não é possível responder o solicitado pelo CARF. Inicialmente, não
há identificação de débitos no relatório citado – há apenas os débitos consolidados da
Empresa. Não há indicação se o saldo devedor é exigível ou não.
5. Isso porque, no relatório anterior (Folhas 89 a 94), não se encontram débitos exigíveis
em nome da Requerente. Apenas débitos com exigibilidade suspensa. Por fim, em tela
atual sobre o sistema CONSULTANI, folha 460, está expresso que este relatório
(CONSULTANI) não deve subsidiar a emissão de Certidão Negativa, mas, sim o
relatório EMITECONTR, que é o documento das folhas 89 a 94.
6. Nesse sentido, anota-se:
6.1. Não é possível identificar os débitos do relatório das folhas 95 a 98, segundo os
critérios solicitados pelo CARF.
6.2. O relatório das folhas 89 a 94 não indicava débitos exigíveis.
6.3. O relatório do item 6.2 era o indicado para análise de emissão de CND.
[grifos constam do original]
A respeito do resultado de diligência, o contribuinte se manifestou a favor das
suas conclusões e reiterou o pedido de confirmação da sua regularidade fiscal, posto que o
próprio relatório teria identificado a inexistência de débitos em aberto no relatório do PERC.
É o relatório do necessário.

Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.163 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001901/00-12

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como visto pelo breve relato do caso, discute-se nos autos um Pedido de Revisão
de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (“PERC”) o qual fora indeferido em um primeiro
momento em razão da existência de pendências fiscais.
Sobre elas, o despacho decisório que analisou o PERC identificou o seguinte (fls.
104/105 do e-processo):

Por tal razão, o contribuinte não fez jus à expedição de ordem de emissão
adicional de incentivos fiscal.
Ao analisar o pleito do contribuinte, a primeira câmara do antigo Conselho de
Contribuintes identificou dois aspectos relevantes ao caso. Primeiro de que a pendência fiscal a
qual tornara o contribuinte irregular perante à PGFN jamais poderia significar um impeditivo
para a concessão do incentivo, posto se tratar de medida judicial ajuizada tão somente em
21/06/2004 para cobrança de débito fiscal referente ao ano calendário de 1999, objeto do
processo administrativo no 16327-500348/2004-91 (fls. 102 do e-processo):

Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.163 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001901/00-12

É entendimento pacificado, todavia, o de que a comprovação da regularidade deve
ser contemporânea à época em que realizada a opção pelo incentivo, de modo que no presente
caso concreto uma dívida referente ao ano-calendário de 1999, ajuizada apenas em 2004, impeça
adesão de incentivo referente ao ano calendário de 1997 e formalizada por meio da DIPJ 1998
entregue em 30/04/1998 (fls. 85 do e-processo).
Nesse sentido, veja-se o teor da Súmula CARF no 37
Súmula CARF no 37: Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se
ater ao período a que se referir a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual
se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da quitação em qualquer momento
do processo administrativo, nos termos do Decreto no 70.235/72.
Já com relação aos demais débitos, todos eles referentes a estabelecimentos filiais,
diga-se de passagem (fls. 95/99 do e-processo), o relatório fiscal não deixa claro a que período se
referem, nem tampouco quando foram constituídos, limitando-se a informar o saldo devedor
consolidado.
Observe-se que se trata de relatório emitido em 07/07/2005, razão pela qual
poderia abranger débitos dos mais diversos períodos. Nada obstante, somente interessaria ao
presente os débitos existentes até a data de 30/04/1998.
Por tal razão que os autos foram baixados em diligência para que a autoridade
administrativa pudesse identificar precisamente as pendências fiscais perante a Receita Federal,
apontando o tributo, o fato gerador e a sua origem, com indicação do documento que o
formalizou.
Em atendimento ao que fora proposto em diligência, a Receita Federal em São
Paulo intimou o contribuinte a apresentar os seguintes documentos (fls. 331 do e-processo):

O contribuinte apresentou então quatro certidões positivas com efeitos de negativa
emitidas pela Receita Federal do Brasil. Uma com validade de 19/02/1997 até 19/08/1997 (fls.
416 do e-processo), outra com validade de 28/08/1997 até 02/03/1998 (fls. 415 do e-processo),
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.163 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001901/00-12

uma terceira válida para o período de 18/02/1998 até 18/08/1998 (fls. 414 do e-processo) e a
última válida para o período de 25/08/1998 até 25/02/1999 (fls. 413 do e-processo).
Apresentou também três certidões negativas de débitos emitidas pelo INSS. Uma
com validade até 19/01/1998 (fls. 419 do e-processo), uma outra válida até 13/07/1998 (fls. 418
do e-processo) e uma última com validade até 06/01/1999 (fls. 417 do e-processo).
Ato subsequente, por meio de nova petição protocolada nos autos, o contribuinte
apresentou ofício emitido pela Caixa Econômica Federal confirmando a sua regularidade para
com o FGTS para os anos calendário de 1997 e 1998 (fls. 435/440 do e-processo).
A Receita Federal formalizou então a informação fiscal no 625/2019 para explicar
que não poderia cumprir com o que fora determinado em diligência. Isto porque não seria
possível a identificação dos débitos mencionados pelo relatório utilizado para a negativa do
incentivo fiscal. Tampouco seria possível precisar se tais valores seriam exigíveis ou não e
afirma expressamente que no relatório utilizado para a concessão de certidões apenas existiram
débitos com exigibilidade suspensa.
Veja-se o que consta do resultado da diligência (fls. 461/462 do e-processo):
4. Em resposta ao questionamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), afirma-se: não é possível responder o solicitado pelo CARF. Inicialmente, não
há identificação de débitos no relatório citado – há apenas os débitos consolidados da
Empresa. Não há indicação se o saldo devedor é exigível ou não.
5. Isso porque, no relatório anterior (Folhas 89 a 94), não se encontram débitos exigíveis
em nome da Requerente. Apenas débitos com exigibilidade suspensa. Por fim, em tela
atual sobre o sistema CONSULTANI, folha 460, está expresso que este relatório
(CONSULTANI) não deve subsidiar a emissão de Certidão Negativa, mas, sim o
relatório EMITECONTR, que é o documento das folhas 89 a 94.
6. Nesse sentido, anota-se:
6.1. Não é possível identificar os débitos do relatório das folhas 95 a 98, segundo os
critérios solicitados pelo CARF.
6.2. O relatório das folhas 89 a 94 não indicava débitos exigíveis.
6.3. O relatório do item 6.2 era o indicado para análise de emissão de CND.
[grifos constam do original]
Em sendo assim, tendo em vista que o relatório EMITECONTR (fls. 89/94 do e-
processo) não indica débitos exigíveis em nome do contribuinte e este relatório é utilizado na
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.163 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001901/00-12

análise para emissão de CND, aliás, como expressamente consignado pela Autoridade Fiscal no
relatório de diligência, não nos parece razoável que o PERC do contribuinte seja indeferido com
base nos débitos mencionados pelo despacho decisório constantes do sistema CONSULTANI, o
qual sequer serve de parâmetro para a emissão de certidões fiscais.
Somado a isso, é importante considerar que o contribuinte apresentou todas as
certidões fiscais referentes ao período em que feita a opção pelo incentivo fiscal.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 491
DF CARF MF
Original